Tribunal: TCU
Processo: 002.900/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1864/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.900/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Franca Gomes (XXX.085.116-XX); Augusto Flamaryon Cecchin Bozz (XXX.027.051-XX); Carol Cardoso Moura Cordeiro (XXX.083.475-XX); Carolina Maciel Narvaes (XXX.299.569-XX); Damallys de Assis Oliveira (XXX.262.361-XX); Danilo Antonio Morenz (XXX.940.477-XX); Gustavo Benedito Medeiros Alves (XXX.209.141-XX); Julio Cesar Dalponte (XXX.849.358-XX); Livia Borges Souza (XXX.817.051-XX); Marcela de Sousa Gomes (XXX.099.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.